Tribunal: TJES
Processo: 0011261-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011261-23.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
IGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA –
RECONHECIMENTO
BIS IN IDEM
–
IMPOSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR REDUTOR SUPERIOR – CAB
IMENTO
–
DETRAÇÃO – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que o magistrado sentenciante, em perfeita observância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, apesar de reconhecer a presença de 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, utilizou uma na primeira fase da dosimetria, e a outra na fase intermediária, resta evidenciada a inocorrência de
bis in idem
, e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena-base aplicada. 2. O Código Penal não estabeleceu parâmetros para a aplicação de atenuantes ou agravantes de pena, ficando ao critério do Juiz, utilizando se de sua discricionariedade e, analisando as peculiaridades do caso concreto, aplicar a fração que entender por correta. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em situações padrões, sendo plenamente facultada a aplicação de valor diverso mediante fundamentação. No presente caso, o magistrado não fundamentou o patamar redutor aplicado, razão pela qual a redução deve ser modificada para a fração paradigma fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando esta seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito. Precedente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA
, por não se conformar com a sentença prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 180/182 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4040375), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar razões recursais, a defesa do apelante requer a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal em razão da necessidade de reconhecimento de
bis in idem
diante da utilização da causa de aumento de pena de concurso de agentes em duas fases da dosimetria, e ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena em função da realização da detração prevista no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a confissão do réu.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos defensivos relacionados à dosimetria da pena.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, em razão da necessidade de reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria da pena.

Para tanto, alega que o magistrado sentenciante “
[...]
n
ã
o satisfeito em utiliz
a
r a causa de aumento de pena do concurso de
a
gentes na 1
ª
fase, utiliza a mes
m
a causa de aumento de pena, novamente na 2
ª
fase,
[...].
”.

Contudo, em que pese o teor da alegação defensiva, ressalto que a simples leitura da sentença é capaz de demonstrar o descabimento da mesma.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Considerando a existência de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), imperioso registrar o que preceitua o parágrafo único do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
:

"
Art. 68. Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
".

Portanto, tendo em vista a causa de aumento de pena inserta no
§ 2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do art. 157, do CPB
, aumento-lhe a pena em
2/3 (dois terços)
, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Quanto ao tema acima, aliás, o
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
assim tem se posicionado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. Conforme jurisprudência do C. STJ, diante de mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstância judicial. Pena definitiva do acusado redimensionada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES. Apelação nº 012160189507 - Relatora: Desembargadora ELISABETH LORDES. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 17/10/2018. Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).
” [...].

Conforme pode se observar, o magistrado, apesar de reconhecer a presença de 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, utilizou uma na primeira fase da dosimetria, e a outra na fase intermediária, em perfeita observância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base" (AGRG no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.116.525; Proc. 2022/0127165-7; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022)

Ressalto que esse também restou externado no parecer da Procuradoria de Justiça:

Defende o apelante que a sentença recorrida, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou as circunstâncias do crime como desfavoráveis, eis que praticado em concurso de agente. Posteriormente, a referida decisão teria novamente, na segunda fase da dosimetria, considerado o concurso de agentes como causa de aumento de pena.

A análise da referida sentença, entretanto, revela que, efetivamente, o juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que praticado em concurso de agentes.

Todavia, na segunda fase da dosimetria, fica claro que o juízo apenas mencionou a existência de duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mas valorou tão somente a última. [...].

Assim, resta evidente que o
bis in idem
alegado pela defesa do apelante não ocorreu, razão pela qual o seu pedido de redução da pena-base aplicada para o mínimo legal não deve ser acolhido.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. [...].
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ; AgRg-AREsp 1.986.808; Proc. 2021/0319739-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). INCREMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.907.547; Proc. 2020/0310853-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante reduziu a pena basilar em apenas 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada (05 [cinco] anos de reclusão e 50 [cinquenta] dias-multa), sem proceder qualquer justificativa para adoção de tal redução. Vejamos excertos do referido
decisum
:

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao disposto no
art. 65, inc. III, “d” (confissão espontânea), do CPB
, atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à mesma base, fixando-a em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Assim, evidente
que a
redução
feita pelo
m
agistrado
a quo

deve ser modificada, eis que
o patamar aplicado não restou devidamente justificado
,
devendo o reconhecimento da confissão do acusado resultar numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023)

Assim
, diante da manutenção da primeira fase dosimétrica da pena do apelante, tenho por necessário aplicar a atenuante da confissão espontânea no patamar de um 1/6 (um sexto) sobre a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, vindo a fixar o seu apenamento intermediário em
0
4
(
quatro
) anos e
02
(d
ois
) meses de reclusão
e
42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Tendo em vista que inexistem circunstâncias agravantes a serem sopesadas, bem como causas de diminuição de pena a serem aplicadas, passo a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, oportunidade que a pena deve ser elevada no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, ou seja, em 2/3 (dois terços), que conduz à pena de
0
6

(
seis
) anos,
11
(
onze
) meses
e
10
(
dez
) dias de reclusão e
7
0
(
setenta
) dias-multa
.

Por fim, considerando o concurso formal de crimes previsto no artigo 70 do Código Penal, deve a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), mesmo patamar da sentença,
restando a pena do apelante
fixa
da
, em definitivo, em 08 (oito) anos, 0
1
(
um
) m
ês e 06 (seis) dias
de reclusão e
81 (oitenta e um)
dias-multa
.

A
cerca do pedido defensivo de
realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que o apelante permaneceu segregado para fins de modificação do regime de cumprimento de pena,
saliento que o mesmo não merece prosperar
.

Nessa senda
, conforme o entendimento adotado por est
e Tribunal de Justiça
,
tenho que
tal pleito – quando este órgão julgador não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante – deve ter sua análise reservada ao Juízo da Execução, por ser o momento mais apropriado à apuração do tempo de acautelamento do recorrente, eis que possui informações mais precisas a respeito.
Sobre o tema
:

[...]
.
DETRAÇÃO - APLICAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não obstante a regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº. 12.736/2012, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.

[...]
. (TJES; APCr 0002711-82.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o patamar de redução referente a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do réu para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)